Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-20.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-20.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. M. C. - CPF: 083.087.891-29 (EMBARGANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), G. M. C. - CPF: 083.088.241-37 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
nº

1007281-20.2022.8.11.0007 – interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Alta Floresta.

Embargantes:
G. M. C. e M. M. C., representados por seus genitores Henrique da Silva Cavalher e Marcia Cristina Murawski.

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
nº

1007281-20.2022.8.11.0007 – interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Alta Floresta.

Embargantes:
G. M. C. e M. M. C., representados por seus genitores Henrique da Silva Cavalher e Marcia Cristina Murawski.

Embargada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por G. M. C. e M. M. C., representados por seus genitores Henrique da Silva Cavalher e Marcia Cristina Murawski,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes defendem, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que o dano moral aduzido pelos embargantes não está no simples atraso do voo contratado por mais de quatro horas, mas sim na ausência de prestação de assistência material pela embargada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, constando expressamente no acórdão a matéria analisada, conforme se vê na ementa do julgado,
verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO DE 4 HORAS –
REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRA AERONAVE COM CHEGADA NO DESTINO FINAL NO MESMO DIA - DEMORA NÃO EXCESSIVA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Conforme entendimento do STJ, incumbe a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.
”
(id. 183916666 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, a matéria ora questionada está bem fundamentada, conforme trecho destacado abaixo:

“(...)Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Alta Floresta – Cuiabá, partindo às 14h15min, com chegada prevista para às 15h27min do mesmo dia (21 de março de 2015).

No entanto, com o cancelamento do voo original, os passageiros embarcaram às 18h10min e chegaram ao destino final às 19h30min do mesmo dia (id. 171908907 - Pág. 2).

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Em que pese o atraso ocorrido no vôo contratado pelos apelantes, não se verifica situação fática mínima apta à ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois conforme consignado na sentença recorrida os apelantes não se libertaram de seu ônus, veja: “Assim, considerando, pois, a inversão do ônus probatório, competia à requerida comprovar a inexistência de ato ilícito, ônus do qual se desincumbiu.

Doutro lado, caberia à parte autora demonstrar a ocorrência de dano moral, o que não restou comprovado nos autos.

Analisando os autos, tem-se que o cancelamento do voo que partiria às 14h15min do dia 21.03.2015 se deu por conta de reparo emergencial na aeronave, de modo que os Autores foram realocados para o próximo voo disponível, com embarque às 18h10min do mesmo dia, concluindo um atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas, dentro da previsibilidade do sistema aéreo, de modo que a companhia requerida agiu com o regular amparo normativo.

Evidenciada, pois, a situação excepcional a justificar o atraso ocorrido, o qual enseja mero aborrecimento sofrido pelos requerentes
.

Inexistente, pois, ato ilícito, por parte da requerida ou lesão aos direitos da personalidade dos autores, sendo afastada a incidência dos danos morais” (id. 171908933 – grifei e negritei).

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o vôo tenha atrasado, o que é incontroverso, os apelantes não lograram demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso
.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

(...)

Desse modo,
entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana
.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelos apelantes a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 183916674 – grifei e negritei).

À vista disso,
em que pese às alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de vícios no acórdão.

Não bastasse, vale ressaltar que para
configurar a falha na prestação do serviço e esta falha ensejar a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
deve haver atraso na realização do itinerário contratado, somado a ausência de prestação de assistência material ou mesmo recolocação em itinerário mais próximo, o que não ocorreu no caso em análise
, uma vez que os embargantes foram realocados em outra aeronave, tendo, inclusive, chegado ao local de destino no mesmo dia.

Portanto, não há que se falar em ausência de prestação de assistência material, ante a realocação em outra aeronave, dentro das próximas 04 horas após o horário previsto para a partida do voo
.

Desta forma, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023